Tribunal: TJSP
Processo: 1501566-74.2018.8.26.0196
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, §2 o, inc. III, IV e VI, do Código Penal) e Exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo ( Art. 132, "caput", do Código Penal). Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A instauração do incidente de insanidade mental somente se justifica diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado. Trata-se de questão

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, §2 o, inc. III, IV e VI, do Código Penal) e Exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo ( Art. 132, "caput", do Código Penal). Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A instauração do incidente de insanidade mental somente se justifica diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado. Trata-se de questão a ser decidida pelo Juiz da causa, que pode indeferir o pleito quando estiver convencido da sua desnecessidade ou do seu caráter protelatório. Hipótese em que o douto Magistrado que presidiu a instrução concluiu que inexistiam indícios nos autos que justificassem a instauração do incidente.
3-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contém indícios de autoria e da ocorrência do crime contra a vida. Logo, pronúncia deve ser mantida. Por força do disposto no art. 28, inc. II, do Código Penal, eventual embriaguez voluntária ou culposa, sem reflexo na saúde mental do agente não tem o condão de excluir os crimes ou a imputabilidade.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.
5-) Quanto ao delito conexo, deve ser aplicado o disposto no art. 78, caput, I, do Código de Processo Penal, pois presentes a prova da materialidade e indícios de autoria, também na parcela.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1501566-74.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é recorrente
JOSÉ VITÓRIO FONSECA MENDES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1501566-74.2018.8.26.0196 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Franca- Voto no 1468 2
VOTO No 1468
Recurso Em Sentido Estrito no 1501566-74.2018.8.26.0196
Comarca: Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Franca
Juiz de Direito: doutor José Rodrigues Arimatéa
Recorrente: José Vitório Fonseca Mendes
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, §2 o, inc.
III, IV e VI, do Código Penal) e Exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo ( Art.
132, "caput", do Código Penal). Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A instauração do incidente de insanidade mental somente se justifica
diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado. Trata-se de
questão a ser decidida pelo Juiz da causa, que pode indeferir o pleito quando estiver
convencido da sua desnecessidade ou do seu caráter protelatório. Hipótese em que o
douto Magistrado que presidiu a instrução concluiu que inexistiam indícios nos autos
que justificassem a instauração do incidente.
3-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da
acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de
autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a
prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o
acusado ter praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos
autos contém indícios de autoria e da ocorrência do crime contra a vida. Logo,
pronúncia deve ser mantida. Por força do disposto no art. 28, inc. II, do Código Penal,
eventual embriaguez voluntária ou culposa, sem reflexo na saúde mental do agente não
tem o condão de excluir os crimes ou a imputabilidade.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando
manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.
5-) Quanto ao delito conexo, deve ser aplicado o disposto no art. 78, caput,
I, do Código de Processo Penal, pois presentes a prova da materialidade e indícios de
autoria, também na parcela.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 159/160

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1501566-74.2018.8.26.0196 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Franca- Voto no 1468 3
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de José
Vitório Fonseca Mendes contra a decisão que o pronunciou pela prática do crime
tipificado no art. 121, §2 o, inc. III, IV e VI, e art. 132, "caput", do Código Penal,
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, porque, em tese, no dia
19.8.2018, por volta das 12 horas, na Rua Antonio Constantino, no 764, em
Franca/SP, com emprego de meio cruel (fogo), mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino, matou V. L. C. e, ainda,
expôs a vida e a saúde de L. A. C. a perigo direto e iminente.
O recorrente e a vítima mantiveram relacionamento amoroso estável.
Com o tempo, ela decidiu pôr fim à relação, mas ele não aceitou e tentou reatar a
união. Ocorre que, diante da resistência da vítima, passou a ameaçá-la de morte,
principalmente depois que ela começou a relacionar-se com outra pessoa. Na data
dos fatos, foi até a casa da vítima, encontrando-a dentro de seu automóvel, com o
cinto de segurança já afivelado, juntamente com o seu sobrinho L. Nesse momento, o
recorrente arremessou álcool combustível sobre o corpo da vítima, ateou-lhe fogo
com um isqueiro e, por fim, fugiu. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
e faleceu (fls. 1/3).
Nas razões de recurso, a digna Defesa do pronunciado requer a reforma
da decisão, sustentando que a) o processo deve ser suspenso para a instauração de
incidente de insanidade mental; e b) deve ser absolvido da imputação relativa ao
delito previsto no art. 132 do Código Penal (fls. 178/183).
Contrarrazões a fls. 194/196, com requerimento para a manutenção da
decisão.
Em juízo de retratação, a decisão ora impugnada foi mantida (fls. 198).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 209/211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1501566-74.2018.8.26.0196 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Franca- Voto no 1468 4
II Relatório
O recurso não comporta provimento.
A instauração do incidente de insanidade mental somente se justifica
diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado. Trata-se
de questão a ser decidida pelo Juiz da causa, que pode indeferir o pleito quando
estiver convencido da sua desnecessidade ou do seu caráter protelatório.
"A realização do exame de insanidade mental não é automática ou
obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado
para o seu deferimento [...]" (STJ - HC 353.818/RS – 5a T. - Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca - j. 21.2.2017 - p. 24.2.2017).
No caso presente, além de não constar dos autos documento algum a
comprovar que o réu padeça de enfermidade mental decorrente de eventual consumo
de drogas ou bebida alcoólica, o douto Magistrado que presidiu a instrução concluiu
que inexistiam indícios nos autos que justificassem a instauração do incidente,
destacando que "quando interrogado por este Juízo, não foi observada nenhuma
anormalidade" (fls. 137). Em outras palavras, não se verificou qualquer elemento a
evidenciar limitação do acusado em sua capacidade de compreensão da ilicitude do
fato ou de autodeterminação.
No mais, impende destacar que a pronúncia é decisão preambular de
mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da
materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de
Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que
haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime.
Nesta fase, vigora o princípio do “in dubio pro societate”, ou seja, a
mínima dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou com relação à efetiva procedência da
acusação não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo
Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida (art. 413 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1501566-74.2018.8.26.0196 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Franca- Voto no 1468 5
Código de Processo Penal).
“1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de
admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do
Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a
demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo
Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria
admissibilidade da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente
dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o
contexto em que se revela o brocardo in dubio pro societate” (STJ - AgRg no REsp
1320344/DF 5a T. - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca j. 27.6.2017 p.
1.8.2017).
No caso presente, a materialidade está comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 6/8, laudo de exame necroscópico de fls. 65/67 e foi, ainda,
confirmada pela prova oral colhida em audiência.
De igual modo, há nos autos indícios suficientes de autoria.
No distrito, o recorrente disse que manteve um relacionamento amoroso
com a vítima por doze anos, porém estavam separados havia cerca de seis meses. Ela
terminou o relacionamento em razão de seu consumo excessivo de drogas e bebidas
alcoólicas. Após livrar-se do vício, decidiu procurá-la para reatarem a união, mas a
vítima, que, a esta altura, já se relacionava com outra pessoa, recusou-se a conversar.
No dia dos fatos, tornou a procurar a vítima, ocasião em que ela reafirmou que não
mais existia chance de reconciliação. Revoltado, principalmente em virtude do novo
relacionamento que ela mantinha, "acabou perdendo a cabeça", aproximou-se da
vítima, que estava ao volante do veículo, lançando sobre ela o líquido inflamável. Em
seguida, ateou fogo com um isqueiro que trazia consigo. No interior do automóvel,
estava também o sobrinho da vitima, L., mas ele não foi atingido pelo fogo, tanto que
ele o perseguiu durante a fuga. Está arrependido (fls. 42/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1501566-74.2018.8.26.0196 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Franca- Voto no 1468 6
Em juízo, tornou a confessar a prática do crime, tal como narrado na
denúncia, alegando, contudo, ter agido sob o efeito de droga e bebida alcoólica. É
conhecido como "Baianinho". Não se conformava com a separação. Mesmo tendo
"feito tudo por ela, a vítima chegou a dizer que o enganara por doze anos. (gravação
audiovisual – SAJ, fls. 131).
A versão defensiva, contudo, não tem o condão de subtrair o julgamento
pelo Conselho de Sentença, pois não se mostrou estreme de dúvidas, notadamente
quando cotejada com a prova oral colhida em contraditório, registrada por meio
audiovisual (SAJ), fls. 131, cujo teor foi, aliás, correta e minuciosamente analisado
pela r. decisão ora recorrida.
O ofendido L. A. C., sobrinho da vítima fatal confirmou que o
recorrente, inconformado com o término do relacionamento, passou a ameaçar a
vítima de morte. Na data dos fatos, tirou o veículo de sua tia da garagem, pois iriam
juntos até a cidade. Ela, logo em seguida, ingressou no carro, ocupando o banco do
motorista. Quando ambos já estavam dentro do automóvel, com as portas fechadas e
cintos de segurança afivelados, preparando-se para saírem, o recorrente aproximou-
se, jogou álcool sobre ela e ateou fogo. Apesar de o fogo ter se alastrado pelo
veículo, afirmou não ter sido atingido. Saiu imediatamente do carro e conseguiu
conter o acusado, tendo ambos entrado em luta corporal. Entretanto, em seguida, foi
prestar socorro à tia e ele fugiu. Não notou se ele estava sob o efeito de bebida
alcoólica.
Maria Aparecida, mãe da vítima V., narrou que sua filha e o recorrente
mantiveram relacionamento por cerca de cinco anos, porém, quando ocorreu a
separação, ele não se conformou e passou a ameaçá-la de morte. Ele dizia que iria
"colocar fogo nela". Na manhã do dia dos fatos, deparou-se com o recorrente no
portão de sua casa. Ele perguntou pela vítima, mas como ela não estava, foi embora.
Mais tarde, quando retornou da missa, avistou-o novamente em frente à residência,
desta feita conversando com o seu neto. Percebeu que ele trazia uma garrafa em sua
mochila, chegando a perguntar-lhe se havia voltado a ingerir bebida alcoólica,
ocasião em que ele disse que se tratava de água. Depois do almoço, sua filha saiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1501566-74.2018.8.26.0196 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Franca- Voto no 1468 7
para levar o sobrinho L. até a casa dele. Ela ingressou no veículo, afivelando o cinto
de segurança. Seu neto já estava no interior do veículo, no banco do passageiro.
Nesse momento, o recorrente surgiu e, após ter jogado álcool sobre ela, ateou fogo.
A testemunha Sergino confirmou que o acusado, no dia dos fatos,
comprou um isqueiro em sua mercearia.
Diante desse cenário, não se pode afastar, de pronto, a possibilidade de
que o recorrente tenha agido com “animus necandi”, tampouco a tipicidade de sua
conduta. Ele admitiu ter arremessado líquido inflamável sobre a vítima e, a seguir,
ateado fogo, utilizando-se de um isqueiro, cabendo lembrar que, por força do
disposto no art. 28, inc. II, do Código Penal, eventual embriaguez voluntária ou
culposa, sem reflexo na saúde mental do agente não tem o condão de excluir os
crimes ou a imputabilidade. Ademais, pelo dito pelas pessoas ouvidas em audiência,
o recorrente já vinha anunciando que iria matar a vítima, caso ela não aceitasse a
reconciliação.
E, como já dito, havendo dúvida, por menor que seja, deve o réu ser
pronunciado e as teses defensivas, examinadas, de forma plena pelo Tribunal do Júri,
órgão que detém competência constitucional para examinar as versões existentes nos
autos e decidir qual delas deve ser acolhida, não sendo possível, neste momento, a
absolvição, assim como a despronúncia.
Inviável, ainda, cogitar-se nesta fase, de exclusão das qualificadoras
(emprego de meio cruel, fogo, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e
feminicídio), devendo ser preservadas para exame dos juízes leigos.
Isso porque o conjunto de provas até então produzido indica que o o
delito, em tese, foi praticado com o emprego de fogo. É o que se infere da prova oral,
pericial e confissão do recorrente. Demais disso, a vítima foi atingida quando estava
dentro do veículo e, estando contida pelo cinto de segurança, não tinha condições, em
princípio, de defender-se do ataque ou fugir. O crime foi, ainda, em tese, perpetrado
em situação de violência contra a mulher. Ambos haviam mantido relacionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1501566-74.2018.8.26.0196 - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Franca- Voto no 1468 8
amoroso, tendo o fato ocorrido supostamente porque o recorrente não se conformava
com o término da relação tampouco com a circunstância de a vítima ter um novo
namorado.
Vale mencionar que "somente é possível a exclusão das qualificadoras
na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, uma vez que tal análise
deverá ficar a cargo do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz
natural" (STJ - AgRg no AREsp 879.265/GO – 6a T. Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior - j. 17.5.2016 - p. 9.6.2016).
Por fim, pela prova colhida durante a instrução, conclui-se que, de igual
modo, há prova da materialidade e indícios de autoria no que pertine ao crime
conexo (art. 132, "caput, do Código Penal). O ofendido L., sobrinho da vítima fatal,
estava no interior do veículo quando o acusado lançou a substância inflamável e
ateou fogo, de forma que, em tese, sua vida e saúde foram expostas a perigo direto e
iminente, pois o fogo poderia tê-lo atingido. Portanto, caberá aos jurados, após o
julgamento do crime contra a vida, também se manifestarem sobre este.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.